Tribunal: TJMT
Processo: 0007841-61.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007841-61.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUTONORTE LTDA - CNPJ: 03.991.627/0001-40 (APELANTE), NELSON CORREA FILHO - CPF: 117.489.581-00 (ADVOGADO), ORIANA CURADO - CPF: 806.559.631-20 (ADVOGADO), NILSON LIMONGI - CPF: 012.837.151-04 (APELANTE), JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 713.677.561-20 (ADVOGADO), MARCELLO PENA JUNIOR - CPF: 896.028.701-68 (ADVOGADO), IRIS TELES LIMONGI - CPF: 218.375.031-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JULIANA PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 026.676.251-45 (ADVOGADO), NILSON LIMONGI - CPF: 012.837.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIS TELES LIMONGI - CPF: 218.375.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – PLEITO REVISIONAL JÁ FORMULADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O § 4o do art. 337 do CPC prevê que “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”, daí porque deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo cujo objeto é a revisão contratual já apreciada em embargos à execução opostos anteriormente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AUTONORTE LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da “
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Exibição de Documentos e Apuração do Quantum Devido
”, ajuizada pela apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., considerando que “
discussão dos encargos contratuais e revisão dos contratos
(já fora)
travada nos Autos n. 1800-45.1998.811.0004
”, ou seja, “
os contratos em discussão nestes autos são os mesmos discutidos na outra demanda
”, inclusive com formulação de “
pedidos idênticos
”, e que a decisão ali proferida configurava “
o fenômeno da coisa julgada
”, reconheceu “
a existência de coisa julgada
” e, por consequência, julgou “
extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do inciso V do art. 485 do CPC
”, condenando a parte autora/apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 128797893).

A autora/apelante expõe que a “
presente demanda tem por objeto a pretensão de revisar débito e apurar quantum devido em relação à dívida executada nos autos no 885-64.1996.811.0055
”, e sendo assim, “
mesmo deixando de lado qualquer tipo de discussão acerca dos referidos contratos e considerando-os válidos da forma como se apresentam, o quantum devido ainda assim não corresponde ao que está sendo executado
”, de modo que “
a respectiva apuração é medida que se impõe para se alcançar verdadeira justiça
”.

Reafirma que, “
mesmo se reconhecendo coisa julgada no caso em comento em relação aos contratos objeto da lide, a apuração do quantum devido deve seguir adiante, não sendo o caso de se extinguir o processo, mas tão somente de deliminar a lide ao que ainda pode ser analisado
”, pois, conforme “
laudo pericial juntado aos autos, o Recorrente já quitou o que deveria ao Recorrido, até mais do que devido, de maneira que detém crédito para receber de volta
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja “
ordenado o prosseguimento do feito, para que possa ser devidamente apurado o crédito em discussão, como medida de inteira Justiça
” (cf. Id. no 128797894).

A certidão vinculada ao Id. no 128797899 informa que o prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação nos autos.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na presente ação declaratória, a parte autora objetiva a suspensão da execução sob n. 885-64.1996.811.0055, para poder, então, revisar o débito e purgar a mora, e também pede que o apelado compelido a apresentar documentos, eventuais contratos, extratos de conta corrente e aditivos desde o ano de 1992.

O Banco apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a existência de coisa julgada, eis que a autora “
repete, mesmo que indiretamente, pedido de revisão de contrato já apreciado nos Embargos à Execução objeto do Processo n. 1800-45.1998.811.0004
” (cf. Id. n. 128797886 - pág. 2/8).

A autora apresentou impugnação vinculada ao Id. n. 128797886 - pág. 25/28, dizendo que não há falar em
“coisa julgada como impedimento ao ajuizamento da presente ação, porquanto, é concepção corrente da doutrina que os títulos judiciais podem ser iliquidez e objeto de apuração de quantum”.

A sentença apelada reconheceu e proclamou o fenômeno da coisa julgada, extinguindo o feito sob esse fundamento, porque
“a discussão dos encargos contratuais e revisão dos contratos foi travada nos Autos n. 1800-45.1998.811.0004”
(cf. Id. no 128797893).

No caso, a sentença apelada não merece qualquer reparo, já que os contratos em discussão nos presentes autos realmente são os mesmos que foram objeto do pedido de revisão formulado nos Embargos à Execução (Proc. n. 1800-45.1998.811.0004), e a apelante sequer nega isso, se limitando a dizer que
“a apuração é medida que se impõe para se alcançar verdadeira justiça”
(cf. Id. no 128797894), o que não faz sentido,
já que a questão está pacificada pelo trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos dos embargos à execução, e o § 4o do art. 337 do CPC prevê que
“há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

Ademais, não convence a tese recursal de que, “
mesmo se reconhecendo coisa julgada no caso em comento em relação aos contratos objeto da lide, a apuração do quantum devido deve seguir adiante, não sendo o caso de se extinguir o processo, mas tão somente de deliminar a lide ao que ainda pode ser analisado
”, porque no caso, o pedido formulado na inicial, foi de revisão contratual, e, ainda que não fosse, a discussão mencionada pela apelante no recurso, de que o valor executado no cumprimento de sentença já ultrapassou o do título, não é passível de discussão na presente ação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022